Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DO AGRAVANTE. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO ELABORADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O laudo de avaliação elaborado pela Oficiala de Justiça responsável atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil, descrevendo as especificações, localização, estado e valor do imóvel. Além disso, o laudo indica a utilização de metodologia comparativa de mercado com imóveis similares, facilmente acessível em sites de imobiliárias e em anúncios.
2. No caso, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva, a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, de modo que não estão presentes as hipóteses do art. 873 do CPC para realização de nova avaliação do bem.
3. Não há que se falar em aproveitamento de avaliação anterior, realizada há aproximadamente nove anos, mediante aplicação de índices oficiais de correção monetária, porque o escopo da perícia é alcançar o valor do imóvel que bem represente o mercado da região, sabendo-se de antemão que em algumas delas a evolução desse valor pode ficar aquém ou até mesmo superar a variação inflacionária.
4. Recurso conhecido e desprovido.